Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700266-66.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Flavio Rodrigues Pimenta em desfavor de Casa Bahia Comercial Ltda. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator